Tribunal: TJES
Processo: 0000260-57.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000260-57.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO KESTER JUSTINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que julgou o réu como culpado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar, fixando-lhe a pena de 92 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e condenando-o, ainda, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP) ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova constante dos autos é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com base em fundamentos idôneos; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser afastado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de ameaça encontra respaldo em conjunto probatório harmônico, composto pelo relato firme da vítima, corroborado por testemunha presencial e pela confissão parcial do réu, sendo desnecessária a demonstração de ânimo calmo e refletido para a configuração do tipo penal.

4. A negativa de absolvição encontra amparo na jurisprudência do STJ, que confere especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por demais provas (REsp 2.130.897/SP).

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea, notadamente em razão das circunstâncias (presença da filha menor durante o crime) e das consequências (abalo psíquico grave que levou a vítima a mudar de cidade), conforme precedentes do STJ (AgRg-AREsp 2.477.309/SP e HC 529.593/GO).

6. O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional, razoável e em consonância com o entendimento do STJ, segundo o qual o dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (Tema 983 - STJ; AgRg-REsp 1.686.321/MS).

7. A fixação de honorários à defensora dativa no valor de R$ 850,00 está em conformidade com os critérios legais (art. 85, § 2º, CPC c/c art. 3º, CPP) e com a jurisprudência local, considerando o trabalho desempenhado no grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prova testemunhal, especialmente em crimes de violência doméstica, é apta a fundamentar condenação quando corroborada por demais elementos dos autos.

2. A prática do crime na presença de menor e o abalo psíquico intenso da vítima autorizam a exasperação da pena-base por circunstâncias e consequências do delito.

3. É cabível a fixação de indenização por dano moral em casos de violência doméstica, ainda que sem instrução específica, desde que haja pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; CF/1988, art. 133; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.130.897/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024, DJe 17.12.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.477.309/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 06.02.2024, DJe 08.02.2024; STJ, HC 529.593/GO, Relª. Min. Laurita Vaz, j. 16.06.2020, DJe 29.06.2020; STJ, AgRg-REsp 1.686.321/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 19.04.2018, DJe 11.05.2018; STJ, AREsp 2.669.367/CE, Relª. Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000260-57.2023.8.08.0007

APELANTE
:
FABIO KESTER JUSTINO

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FABIO KESTER JUSTINO
em face da r. Sentença de ID 13595728

que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante

nas sanções previstas no art. 147 do Código Penal, fixando a pena em 82 (noventa e dois) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fato, e R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais (ID 13595992), a defesa técnica pugna pela absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia pelo redimensionamento pena-base para o patamar mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, bem como o afastamento ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao ID 13595994, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 9978923), no mesmo sentido.

Pois bem.

Na origem, a denúncia (fls. 02/04) narra que:

“no dia 07 de março de 2023, em horário indefinido, na Rua Flausino de Souza Ribeiro, n° 270, Bairro Residencial Ricardo HoIz, nesta Cidade e Comarca, o denunciado Fabio Kester Justino, valendo-se da relação íntima de afeto, ameaçou causar mal injusto e grave a integridade física da vítima Rosilene Kampke Kamke.

Deflui dos autos, que na data descrita, a vítima teve uma discussão com a atual companheira do denunciado. Após a briga acontecer, o denunciado foi até a casa da vítima, desferiu diversos chutes em seu podão, bem como a chamou, em tons ameaçadores, para que ela saísse da residência para ela ver o que aconteceria.

Ato contínuo, a vítima, com medo, foi se esconder na casa da vizinha, onde o denunciado jogou um capacete em sua direção, com o intuito de lesioná-la, porém, o capacete não a atingiu.

Insta salientar, que as partes mantiveram um relacionamento amoroso durante doze anos, e que dessa união adveio a menor Manuela Kamke Kester, com seis anos de idade, a qual, presenciou toda a briga descrita. [...]”

Inicialmente, constata-se que a
materialidade
restou-se devidamente comprovada a partir dos seguintes elementos:
(i)
pelo Boletim Unificado nº 50490353 de fls. 11/13;
(ii)
pelo Requerimento de Medidas Protetivas (fls. 05/07); e
(iii)
pelo Deferimento das Medidas Protetivas (fls. 18/19), todos extraídos do Inquérito Policial.

A
autoria
delitiva, por sua vez, foi demonstrada pelo depoimento judicial da vítima, Sra. Rosilene Kampke Kamke, que confirmou as ameaças proferidas pelo Apelante (ID 13595724), ocasião em que ele teria dito que “
ela ia ver o que ele faria com ela
”, expressando o temor que sentiu.

Nesse sentido, é imperioso ressaltar “
A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme reiterada jurisprudência do STJ
” (STJ; REsp 2.130.897; Proc. 2024/0093005-0; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 17/12/2024).

De forma corroborativa, a testemunha presencial, Sra. Raiane Selestes Schwe Silva, ouvida em Juízo (ID 13595724), afirmou que o apelante chegou nervoso, batendo no portão da vítima com um capacete e, ao ouvir a voz da filha, dirigiu-se ao portão da casa da depoente, onde continuou a bater o capacete e a gritar com a vítima, dizendo que “
se Rosilene saísse, ela ia ver o que ele faria com ela
”.

O próprio apelante,
FABIO KESTER JUSTINO
, ao ser interrogado em juízo (ID 13595724), confessou parcialmente os fatos, admitindo que foi ao local muito nervoso porque sua atual esposa, que estava grávida, teria entrado em luta corporal com a vítima. Embora tenha alegado não se recordar exatamente do que falou, confessou ter arremessado o capacete, dizendo que acertou o chão.

Nessa perspectiva, urge ressaltar que o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de intimidá-la. Para sua configuração, não se exige o resultado naturalístico nem o ânimo calmo e refletido por parte do agente.

A alegação do denunciado de que agiu em um contexto de exaltação emocional, preocupado com sua atual companheira, não tem o condão de afastar o dolo do tipo penal em análise. Ainda que proferida em momento de ira ou descontrole, a ameaça é verificada na sua potencialidade para intimidar a vítima, o que se observa no caso em apreço.

Nessa lógica, segue jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“[...]
Eventual exaltação ou nervosismo, originados do desentendimento havido entre autor e vítima, não atrai a atipicidade do fato, considerando que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, que o agente ostente ânimo calmo e refletido - animus freddo. A propósito, é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças. Sendo o caso dos autos, inviável a absolvição por atipicidade da conduta
.
[
...]” (
TJES; ApCrim 0017160-50.2016.8.08.0011; Rel. Des. Fernando Zardini Antônio; Julg. 09/12/2020; DJES 12/01/2021
) – destaquei.

__________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NOS ARTS. 129, § 9º, E 147, DO CÓDIGO PENAL, NAS CIRCUNSTÂNCIAS DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENA BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como “ânimo calmo e refletido”, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos.
[...] (
TJES, ApCrim 0001032-67.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Data: 14/03/2024
) – destaquei.

Portanto, as palavras ditas pelo apelante, somadas à sua postura agressiva de chutar o portão e arremessar um capacete, configuram a promessa de mal injusto e grave, que causou efetivo temor à ofendida, tanto que ela se escondeu na casa da vizinha, procurou a autoridade policial e requereu medidas protetivas

Destarte, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe.

Superada essa questão, a defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo Sentenciante valorou negativamente as circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 110 (cento e dez) dias-multa, nos seguintes termos:

“[...]

f) CIRCUNSTÂNCIAS:
são graves, uma vez que o crime foi cometido na presença da filha menor;

g) CONSEQUÊNCIAS:
são graves, eis que a vítima precisou mudar de cidade para se sentir segura e apresenta abalo psicológico, não conseguindo falar sobre os fatos sem ter crises de choro; [...]” (ID 13595728).

No que tange as
circunstâncias
do crime, “
Não se constata, in casu, ilegalidade na primeira fase do processo dosimétrico, pois a prática do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena no tocante ao vetor das circunstâncias do delito
” (STJ; AgRg-AREsp 2.477.309; Proc. 2023/0359507-6; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 06/02/2024; DJE 08/02/2024).

Quanto as consequências, “
sabe-se que o mero abalo emocional, por si só, não pode ser utilizado como fundamento para o aumento da reprimenda básica do crime de estupro de vulnerável, pois trata-se de consequência inerente ao próprio tipo penal. Contudo, se for demonstrada a existência de trauma grave, que ultrapassa o mero abalo psicológico comum à espécie, é plenamente possível a majoração da pena
” (STJ; HC 529.593; Proc. 2019/0254540-4; GO; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 16/06/2020; DJE 29/06/2020).

No caso em apreço, o impacto causado na vida da vítima, que a compeliu a alterar sua residência, e o seu duradouro abalo emocional – constatado pelo fato de “
não conseguir falar sem ter crises de choro
” – evidenciam consequências que extrapolam o resultado ordinariamente esperado para o tipo penal em questão, justificando, portanto, a valoração negativa deste vetor.

Em alinhamento:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL [...] 3.
O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a negativação das circunstâncias judiciais, considerando a personalidade violenta do réu, que abusa de bebidas alcoólicas e porque as ameaças ocorrem por anos a fio, as circunstâncias do crime (praticado na presença da filha da vítima) e suas consequências (forte abalo emocional causado na ofendida, que, inclusive, ainda chorava em audiência)
. [...] (STJ; AREsp 2.669.367; Proc. 2024/0217908-9; CE; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 11/11/2024) – destaquei.

Assim, as circunstâncias judiciais foram adequadamente sopesadas pelo Juízo Sentenciante, não havendo que se falar em ausência de fundamentação para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Dessa forma, a pena estabelecida na sentença deve ser mantida.

Ademais, o apelante requer a exclusão ou, subsidiariamente, a redução do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais.

De acordo com o art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, o Juízo Sentenciante, proferir a sentença, “
fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Em se tratando de crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), ou seja, decorre da própria prática delituosa, não se exigindo instrução probatória específica para demonstrar o abalo psíquico sofrido pela vítima.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE.
DANO IN RE IPSA
. AGRAVO PROVIDO. 1. Admite-se a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público na denúncia. 2.
Em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, configurado o dano moral in re ipsa, que dispensa instrução específica
. 3. Agravo regimental provido para prover o Recurso Especial. (
STJ; AgRg-REsp 1.686.321; Proc. 2017/0178622-3; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Julg. 19/04/2018; DJE 11/05/2018; Pág. 1587
) – destaquei.

Nessa toada, o Tema nº 983 da Corte Cidadã estabelece que “
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Na hipótese vertente, verifica-se que houve pedido expresso de condenação do réu pelos danos morais causados pelo delito, conforme extrai-se da denúncia (fls. 02/04),
in verbis
:

“Requer, ainda, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos in re ipsa causados à vítima, nos termos do precedente vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 983 – REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018)”

À luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, a Lei Maria da Penha integra o sistema global de garantias voltado à investigação, processamento e julgamento de delitos praticados contra pessoas vulneráveis. O referido documento ressalta que a articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar não constitui uma faculdade do magistrado, mas sim um dever imprescindível para a adequada prestação jurisdicional e o exercício de suas funções.

Assim, o arbitramento da indenização, diante da comprovação dos danos causados à vítima, configura um mecanismo de garantia à dignidade da pessoa que sofreu violência de gênero.

No caso em comento, o Magistrado, ao fixar a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerou o significativo abalo psicológico imposto à vítima, que, conforme já mencionado, foi compelida a mudar de cidade para se sentir segura e demonstrou intenso sofrimento ao relatar os fatos.

A conduta do apelante, marcada por agressividade, ameaças verbais, arremesso de objeto e invasão da esfera de tranquilidade da vítima e de sua filha menor, indubitavelmente causou à ofendida angústia significativo temor, configurando dano moral passível de reparação.

Desse modo, a quantia arbitrada afigura-se razoável e proporcional, considerando as especificidades do caso concreto, a gravidade do ato praticado e a amplitude do abalo psíquico suportado pela ofendida, sem implicar enriquecimento sem causa.

Portanto, a indenização por danos morais deve ser mantida no patamar estabelecido pela instância ordinária.

Por fim, quanto à fixação dos honorários a advogada dativa por sua atuação em segundo grau de jurisdição, o julgador pode se utilizar da regra disposta no art. 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Dessa maneira, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa, considerando o trabalho realizado pela advogada, seu grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o tempo depreendido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/1988).

Assim, entendo que o valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; bem como encontra-se de acordo com os precedentes desta Egrégia Câmara Criminal.

Por tais motivos, fixo, pela atuação de forma técnica neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios a Dra. Francelle Barcelos Villas, OAB/ES 22.873, ora nomeada na decisão acostada ao ID 13595698.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários à advogada nomeada como dativa, Dra. Francelle Barcelos Villas, OAB/ES 22.873, o valor total de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.